Tribunal: TJES
Processo: 0000006-78.2016.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000006-78.2016.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO FERREIRA DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. AUTORIAS COMPROVADAS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO À RECEPTAÇÃO DE CHEQUES. CONDENAÇÃO MANTIDA NOS DEMAIS DELITOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE FORMA REFLEXA. RECURSOS DESPROVIDOS,.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Marcelo Ferreira da Silva e Luis Carlos Bufon contra sentença da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES que os condenou pelos crimes dos arts. 180 (receptação de cheques), 304 c/c 297 (uso de documento público falso) e 311 (adulteração de sinal identificador de veículo), do Código Penal, com absolvição quanto à receptação do veículo.

As defesas sustentam ausência de dolo e insuficiência probatória quanto ao uso de documentos falsos e à adulteração, além de pleitearem revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente de autoria e dolo para condenação pelos crimes dos arts. 304 c/c 297 e 311 do CP; (ii) saber se ocorreu prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de receptação de cheques (art. 180 do CP), à luz da pena concretamente aplicada; (iii) saber se a dosimetria comporta ajuste, inclusive em razão do concurso e do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade dos crimes remanescentes restou demonstrada por boletim de ocorrência e laudos periciais (vistorias veicular/metalográfica e documentoscopia), confirmando a falsidade documental e a adulteração do sinal identificador do veículo.
5. A autoria e o dolo se evidenciam pelo contexto da abordagem e pela apreensão, em poder dos apelantes, de múltiplos documentos espúrios (CRLV/DPVAT) em nome de terceiros, inclusive com dados replicados de veículo cuja documentação original permanecia com a proprietária, além da ausência de documento civil em nome do apelante Marcelo, indicando uso consciente da documentação falsificada.
6. No crime do art. 311 do CP, os laudos apontaram lixamento e remarcação do NIV e de vidros, incompatibilidade entre câmbio/motor e o NIV adulterado, além da substituição de placas para ocultação da origem ilícita; a posse do veículo adulterado, sem justificativa plausível comprovada, autoriza a conclusão de autoria, assegurada a possibilidade de prova em contrário, não produzida pelos recorrentes.
7. Quanto à receptação de cheques (art. 180 do CP), embora a origem ilícita e a ciência dos réus se mostrem aferíveis pela quantidade e diversidade de folhas e reconhecimento pela vítima, impõe-se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva: pena aplicada de 1 ano, trânsito para a acusação, prazo prescricional de 4 anos (arts. 109 e 110, §1º, do CP), transcorrido entre o recebimento da denúncia (20/03/2017) e a publicação da sentença (17/10/2024).
8. Mantidas as penas-base dos crimes dos arts. 304 c/c 297 e 311 do CP, reputadas proporcionais diante da pluralidade documental e das circunstâncias do fato, com redimensionamento do total pelo concurso material, fixando-se para cada apelante a reprimenda definitiva em 5 anos e 6 meses de reclusão e 65 dias-multa, preservado o regime inicial semiaberto e os demais termos sentenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos, com reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de receptação de cheques (art. 180 do CP), declarando-se extinta a punibilidade nesse ponto, e redimensionamento da pena.

Tese de julgamento
: “1. A apreensão de múltiplos documentos públicos falsificados, aliados ao contexto fático e à ausência de justificativa plausível, autoriza a condenação por uso de documento falso (art. 304 c/c 297 do CP). 2. Para o crime do art. 311 do CP, é dispensável o flagrante da adulteração, bastando a posse do veículo com sinais identificadores adulterados, consideradas as circunstâncias do caso, cabendo à defesa demonstrar versão exculpatória idônea. 3. Transitada em julgado para a acusação a condenação por receptação com pena de 1 ano, opera-se a prescrição em 4 anos (arts. 109 e 110, §1º, do CP), impondo a extinção da punibilidade (art. 107, IV, do CP).”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 180, 297, 304, 311, 107, IV, 109 e 110, §1º; CPP, art. 156, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.839.148/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/03/2025, DJEN 26/03/2025; TJPR, ACr 0019579-51.2022.8.16.0030, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. José Carlos Dalacqua, j. 05/08/2023, DJPR 09/08/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, porém reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de receptação de cheques, declarando extinta a punibilidade nesse ponto, com redimensionamento da pena, nos termos do voto do Relator.

VOTO - MÉRITO:

Eminentes pares,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
MARCELO FERREIRA DA SILVA E LUIS CARLOS BUFON,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal para condená-los pela prática dos crimes previstos nos arts. 180 (receptação), 304 (uso de documento falso) c/c art. 297 (falsificação de documento público), e art. 311 (adulteração de sinal identificador de veículo), todos do Código Penal.

Também como mencionado, aduz o apelante
LUIS CARLOS BUFON
, em síntese, que não tinha ciência dos cheques destacados como objeto da receptação; não tinha ciência dos documentos falsos tratados nos autos, e que não há prova de que os apelantes adulteraram sinal identificador de veículo.

Alternativamente destaca a ausência de juridicidade e razoabilidade na dosimetria da pena.

MARCELO FERREIRA DA SILVA
almeja a implementação de sua absolvição também por insuficiência probatória. Aduz que não tinha ciência dos cheques, da adulteração e dos documentos falsos que sequer foram usados, consolidando-se apenas o porte dos mesmos. De igual forma, subsidiariamente pugna pela redução das penas-base.

Muito bem.
Conheço dos recursos, eis que evidenciados os requisitos aptos para tanto
, e passo a me pronunciar sobre o mérito.

A exordial acusatória destaca, em síntese, que:

“(...)
Em 05/01/2016, os acusados teriam conduzido veículo HYUNDAI HB20 1.0 COMFOR, com placas LLZ8660, sabendo que este era produto de crime.

Outrossim, os denunciados teriam adulterado ou remarcado sinal identificador do veículo automotor, uma vez que a placa original do veículo era LMA 4118/RJ.

Ademais, os réus teriam utilizado Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) e um bilhete de Seguro DPVAT falsos, bem como estavam em posse de cheques provenientes de atividades criminosas, utilizando-os em proveito próprio ou alheio

(...)”.

Os apelantes foram absolvidos quanto à imputação pela prática do delito de receptação do veículo referenciado, e quanto ao crime de receptação dos cheques encontrados em poder dos mesmos, entendo que o mesmo fora devidamente comprovado.

É que nos autos, deveras, fora identificada a origem ilícita de folhas de cheques objeto de roubo ocorrido 30 dias antes da prisão dos réus, devidamente reconhecidas pela respectiva vítima.

É cercada de juridicidade, portanto, a conclusão de que a quantidade e variedade de cheques encontrados em poder dos réus (aproximadamente 35 cheques de diferentes titulares) torna inverossímil a alegação de desconhecimento da origem ilícita. A posse de cheques de diversas vítimas evidencia que os réus tinham ciência da procedência criminosa dos títulos.

Não obstante,
com relação ao crime referenciado acolho os argumentos externados pela Procuradoria de Justiça, para declarar a prescrição da pretensão punitiva, de acordo com a pena aplicada no caso concreto
.

É que a condenação pelo crime de receptação dos cheques rendeu ensejo às penas de 01 (um) ano de reclusão, tendo a r. sentença condenatória transitado em julgado para a acusação. Pelos preceitos do art. 109 c/c art. 110, §1º, do Código Penal, opera-se a causa extintiva da punibilidade em 04 (quatro) anos.

A denúncia foi recebida em 20/03/2017 e a r. sentença publicada em 17/10/2024, após o referido prazo prescricional, mesmo sendo considerado período de suspensão do processo com relação a um dos apelantes.

Assim, sem outras delongas,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS APELANTES, COM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO DE CHEQUES
, com esteio no art. 107, IV, do Código Penal.

MÉRITO: DOS CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR

Quanto aos crimes remanescentes (arts. 304 c/c 297 e 311 do CP), as defesas pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas de autoria e dolo.

A
materialidade
é inconteste, comprovada pelo Boletim Unificado, Laudo de Vistoria Veicular, Laudo Pericial de Exame Metalográfico e Laudo Pericial de Documentoscopia.

No que tange à
autoria
, as teses defensivas de que Marcelo seria apenas um "carona" desconhecedor dos fatos, e de que Luis Carlos teria pegado o veículo emprestado de um terceiro, não encontram suporte nos elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório, para fins de absolvição quanto aos referido crimes remanescentes.

Em relação ao
uso de documento público falso (art. 304 c/c 297 do CP)
, foram apreendidos CRLVs e bilhetes de DPVAT falsificados com os ora apelantes. A testemunha Patrícia Frade Duarte confirmou que os documentos do seu veículo original estavam em sua posse, e que os dados foram indevidamente replicados em documento do veículo apreendido com os réus.

Diante da pluralidade de documentos espúrios em nome de terceiros (inclusive o de Marco Antônio Vinco) encontrados com os apelantes; das declarações prestadas por titulares de documento público falsificado, a dinâmica da abordagem, e a ausência de documento de identificação civil com o apelante Marcelo, evidenciam que
o CONJUNTO PROBATÓRIO revela que ambos faziam uso consciente da documentação falsificada para legitimar a posse do veículo clonado e outros interesses ilegais
.

Foram inúmeros documentos falsos encontrados no veículo que estava na posse dos apelantes, configurando-se a sua conduta no crime previsto no art. 304 do CP.

Consigno, novamente, como afirmado pela Procuradoria de Justiça, que, quanto a Marcelo Ferreira da Silva, o citado apelante não portava documento pessoal em nome próprio, o que comprova estar se valendo dos documentos falsificados, apreendidos no interior do veículo. Esse fato não fora contraditado nos autos, notadamente por não ter comparecido em juízo para prestar o interrogatório e, assim, exercer seu direito de defesa.

Na hipótese, as alegações do recorrentes para se esquivar da responsabilidade penal, pelos delitos mencionados, se revelaram de forma genérica.

Concretiza-se, na presente hipótese, o que a doutrina passou a chamar de
“cegueira deliberada”
,
um conveniente desconhecimento de fatos criminosos pretéritos, que, por ser isolado, tratando-se de desconhecimento que não se amolda às outras provas produzidas, não deve conduzir à absolvição
.

Quanto à
adulteração de sinal identificador (art. 311, CP)
, deveras, “de acordo com o Laudo Pericial n° 365/2016, ao realizar exame preliminar da superfície sede de estampagem do NIV 9BHBG51CAEP222687, do veículo apreendido em posse dos acusados, constatou-se, por ocasião dos exames, que essa encontrava-se com sinais de lixamento.

Além disso, detectou-se a superfície sede de estampagem dos vidros lixadas, com remarcação das estampas, compatíveis com o NIV adulterado, assim como o número do câmbio HA131092559 (original) não corresponde ao NIV adulterado.

Ademais, ao realizar consulta no sistema RENAVAM com os caracteres originais do NIV (9BHBG51CAEP214092) apontou o registro de um veículo da marca HYNDAI, modelo HB20 1.0M, ano 2014/2014, cor preta, placa LMA-4118/RJ, número do motor F3LADU106515, número de câmbio HA131092559, com restrição de roubo/furto.

O laudo ainda constatou que houve a ocorrência de adulteração das placas do veículo. As placas originais eram LMA 4118/RJ e foram substituídas por LLZ-8660/RJ. Verifica-se que o veículo que continha placa original LLZ-8660/RJ pertence a Patrícia Frade Duarte. Tais adulterações objetivavam ocultar a origem ilícita do veículo”.

Novamente afere-se tese genérica que revela um desconhecimento eloquente por parte dos apelantes.
Noutras palavras, busca-se um panorama ideal de se praticar variados delitos e, simplesmente, quando flagrados, alegarem inúmeros desconhecimentos quanto a inúmeras infrações penais.

De igual relevância outro registro feito pelo Parquet, no sentido de que o alegado desconhecimento dos ilícitos por parte de um dos apelantes, ou o tão só pedido de carona por parte de outro, tratam de justificativas que nem de perto foram comprovadas nos autos:
“Em momento algum essa informação foi confirmada nos autos, de que era apenas uma carona. Muito pelo contrário, a vítima Vanilio foi ouvido em juízo e disse que dois homens tentaram passar um cheque em uma loja de revenda de veículos em Manhuaçu/MG
.

Diante deste contexto, incumbia aos apelados, a teor do disposto no artigo 156, caput, do Código de Processo Penal, o ônus de comprovar as teses defensivas levantadas.

Ainda: A jurisprudência pátria é firme no sentido de que
a posse de veículo ilegalmente modificado, sem justificativa plausível para tal condição, autoriza a condenação, uma vez que a conduta visa ocultar a origem ilícita do bem
.

“Apreensão do veículo com placas adulteradas na posse do réu. Ausência de qualquer comprovação de que não teria adulterado o veículo. Inversão do ônus da prova do qual não desincumbiu. Pena readequada. Reconhecimento do concurso material entre os delitos de tráfico e adulteração de sinal identificador de veículo. Recurso conhecido e’ provido.”
Grifei. (TJPR; ACr 0019579-51.2022.8.16.0030; Foz do Iguaçu; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. José Carlos Dalacqua; Julg. 05/08/2023; DJPR 09/08/2023).

“Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, para comprovação do delito do art. 311 do Código Penal é desnecessário que o réu seja flagrado no ato de adulterar, sendo que a posse de veículo com sinal identificador adulterado, consideradas as circunstâncias fáticas, consubstancia elemento de prova capaz de fundar a convicção do julgador acerca da autoria da adulteração, garantida a possibilidade de que a defesa produza provas em sentido contrário"

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.839.148/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

Os recorrentes realmente não lograram lançar fundada dúvida acerca da presunção de que, estando na posse do veículo com sinal identificador adulterado, sem justificativa plausível, seja ele o autor da adulteração.

Passemos à análise das dosimetrias:

Com relação ao réu Luiz Carlos Bufon:

O crime de receptação de cheques fora alcansado pela prescrição
;

Com relação ao crime de uso de documento público falso
, não vejo ausência de juridicidade em se constatar culpabilidade intensa na primeira fase da dosimetria, diante da "pluralidade de documentos falsos encontrados com os réus”, de modo que a pena-base fora fixada com acerto, e razoabilidade, no patamar de
02 anos e 06 meses de reclusão
.

A pena fora fixada de forma definitiva em razão da inexistência de outras circuntâncias, causas de diminuição ou aumento.

Com relação ao crime de adulteração de sinal identificador
, a pena-base fora fixada com acerto, e razoabilidade, no patamar mínimo, de 03 anos de reclusão.

A pena fora fixada de forma definitiva em razão da inexistência de outras circuntâncias, causas de diminuição ou aumento de pena.

À luz do que dos autos consta, redimensiono a pena, também à luz do concurso, para fixá-la em definitivo no importe de 05 anos e 06 meses de reclusão, e 65 dias-multa

Com relação ao réu Marcelo Ferreira da Silva
:

O crime de receptação de cheques fora alcansado pela prescrição
;

Com relação ao crime de uso de documento público falso
, não vejo ausência de juridicidade em se constatar culpabilidade intensa na primeira fase da dosimetria, diante da "pluralidade de documentos falsos encontrados com os réus”, de modo que a pena-base fora fixada com acerto, e razoabilidade, no patamar de
02 anos e 06 meses de reclusão
.

A pena fora fixada de forma definitiva em razão da inexistência de outras circunstâncias, causas de diminuição ou aumento.

Com relação ao crime de adulteração de sinal identificador
, a pena-base fora fixada com acerto, e razoabilidade, no patamar mínimo, de 03 anos de reclusão.

A pena fora fixada de forma definitiva em razão da inexistência de outras circunstâncias, causas de diminuição ou aumento de pena.

À luz do que dos autos consta, redimensiono a pena, também à luz do concurso, para fixá-la em definitivo no importe de 05 anos e 06 meses de reclusão, e 65 dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto como inicial para cumprimento das penas, e os demais termos da sentença condenatória.

Ante o exposto,
NEGO OS PROVIMENTOS ALMEJADOS, MAS RECONHEÇO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA COM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO DE CHEQUES, EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE COM RELAÇÃO AO MESMO, REDIMENSIONANDO AS PENAS IMPOSTAS.

É como voto.

Des. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.